Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos.
3. Acórdão foi omisso em relação à possibilidade de reconhecimento de união estável havida com pessoa casada, desde que comprovada a separação de fato com o ex-cônjuge, nos termos do art. 1723, § 1o do Código Civil.
4. Verificada a alegada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
5. Embargos de declaração providos.
6. Acórdão reformado para dar parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelo embargado.